Tribunal: TCU
Processo: 032.102/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10914/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.102/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alexandre Alberto Ribeiro da Silva (XXX.262.714-XX); Carlos Alberto Costa Gatinho (XXX.283.242-XX); Carlos Alberto Purcino (XXX.115.938-XX); Carlos Augusto Dantas (XXX.753.343-XX); Cláudio Roberto de Pinto Lamb (XXX.347.900-XX); Fernando Sergio Castro dos Santos (XXX.499.722-XX); José Silveira Alves (XXX.286.093-XX); Marcilene de Nazaré Araujo Lobo (XXX.838.312-XX); Marcos Carmaia do Canto Dias (XXX.917.600-XX); Odyr Rodrigues de Andrade Filho (XXX.327.703-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.